Tribunal: TJMT
Processo: 1022434-42.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022434-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA CELESTINO - CPF: 800.971.461-53 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI - CNPJ: 01.836.999/0001-76 (APELADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por José da Silva Celestino contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, com fundamento na ilegitimidade passiva da parte ré, empresa de telefonia. O autor alega que o acidente ocorreu em via pública, causado por fios de telefonia e internet pertencentes à requerida, os quais estavam irregularmente posicionados. A sentença foi proferida sem a realização de perícia técnica previamente deferida.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, em virtude de a sentença ter sido proferida sem a produção da prova pericial já determinada, em possível afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem, ao proferir sentença de extinção do feito sem realizar a prova pericial previamente deferida, incorreu em cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).
4. A jurisprudência do STJ estabelece que há cerceamento de defesa quando o magistrado julga a lide antecipadamente sem oportunizar a produção de provas essenciais ao esclarecimento do fato constitutivo do direito do autor (STJ, AgRg no REsp 1.149.914/MT).

5. Além disso, a ausência de intimação da parte para manifestação sobre os atos processuais configura violação ao princípio da não-surpresa, devendo ser anulados os atos processuais praticados sem tal garantia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito, com a realização da prova pericial.
Tese de julgamento: "É nula a sentença proferida sem a realização de prova pericial previamente deferida, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.149.914/MT.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ DA SILVA CELESTINO
,
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais c/c Lucros Cessantes, ajuizada em desfavor de FLÁVIO JOSE PENSO JUNIOR – EPP (INEXA), extinguiu o feito nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme o art. 85, § 8º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O autor apelante alega cerceamento de defesa ao argumento de que o juízo singular deferiu realização de perícia técnica, mas proferiu sentença antes de sua realização. Entende que ocorreu equívoco do julgador de piso ao não determinar a inversão do ônus da prova, ao entendimento de que empresa concessionária de prestação de serviços públicos possui responsabilidade objetiva. Aduz que colacionou farta documentação a comprovar o acidente de trânsito, os danos causados e as lesões dele decorrentes.

Requer a desconstituição do
decisum
e o retorno do feito ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões (Num.224531755).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JOSÉ DA SILVA CELESTINO busca
, por meio de ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e c/c Lucros Cessantes, o pagamento de
quantum
indenizatório decorrente de acidente de trânsito provocado por cabos de telefonia e internet, irregularmente posicionados em via pública. O sinistro noticiado ocorreu no dia 30/03/21
, como consta de Boletim de Ocorrência – Rondonópolis/MT (Num. 224531692). Acostado aos autos, Relatório de Ocorrência – SAMU/Rondonópolis/MT (Num. 224531693), Atestado Médico (Num. 224531695), Ficha de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 224531696; Num. 224531697), Registro Fotográfico do sinistro (Num. 224531699) e Orçamento de Danos Veiculares (Num. 224531698).
O juízo singular decidiu pela extinção do pleito, conforme extrato (Num. 224531747):

Ex positis
, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva da demandada
, JULGO EXTINTO
processo, com amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da requerida, em verba que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) observando o que estabelece o artigo 85, § 8º-A, do CPC, que serão exigíveis se presentes os requisitos legais uma vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária. Torno sem efeito a decisão do Id. 111160448, no que tange a produção de prova pericial, ante os fundamentos da presente decisão. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

O autor apelante
alega cerceamento de defesa. Argumenta que o juízo singular deferiu realização de perícia técnica, mas proferiu sentença antes de sua realização. Ignorou que a requerida, na condição de empresa concessionária de prestação de serviços públicos, possui responsabilidade objetiva e, portanto, carrega o ônus da inversão da prova e desconsiderou documentação a comprovar o acidente de trânsito, os danos causados e as lesões dele decorrentes, prolatando decisão surpresa, ao extinguir o feito (Num. 224531753 – pág. 07).

Ressai dos autos que no dia
30/03/21
, por volta das 17h43min, o autor, comerciário, 45 anos
de
idade, trafegava na rua São José, Vila Itamaraty com sua motocicleta HONDA/CB600F HORNET, PLACA NPQ8E68, cor preta, quando foi atingido por um cabo/fio de alegada propriedade da empresa requerida, que se enroscou em seu pescoço, causando a queda do veículo e provocando graves lesões e severos prejuízos em sua motocicleta (Num. 224531687 – pág. 02).

A peça inicial, com a narrativa dos fatos constitutivos de seu direito vem acompanhada de documentação médica, ocorrência policial, imagens/fotografias, recibos, orçamentos e comprovantes dos gastos tidos com seu tratamento médico. A inicial trouxe o arrolamento de uma testemunha (Num. 224531687 – pág. 12).

O juízo de origem, ao analisar o feito e julgar a lide sem a realização de perícia técnica já determinada, incorreu em cerceamento de defesa e violou o princípio da não-surpresa.
Ora, incorre em cerceamento de defesa o
decisum
que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF.

Este e. Tribunal já decidiu que q
uando a parte tiver advogado constituído nos autos e constar expressamente, pedido de comunicação dos atos processuais em nome dele, a ausência da intimação constitui hipótese de cerceamento de defesa e consequente nulidade daqueles atos (TJ MT NU. 0020325-31.2016.8.11.0041).

A orientação jurisprudencial do c. STJ firmou-se no entendimento de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor (STJ AgRg no REsp nº 1.149.914/MT).

Diante do exposto, considerando-se
necessária a intimação das partes para se manifestarem sobre o Laudo Pericial Judicial antes de proferir a sentença que extinguiu o feito, casso o
decisum.
Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para
o seu regular prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024